Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709800-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LORENCO DA MOTA AGRAVADO: GERALDO RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO LOURENÇO DA MOTA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos de processo em fase de fase de cumprimento de sentença, manejado por GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, que deferiu o pedido de penhora de parcela de remuneração da parte executada, ora agravante, nos termos a seguir reproduzidos (ID 185304021, dos autos originários): Em regra, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. No presente caso, constato que o débito atualizado alcança a monta de R$ 11.717,68. O executado recebe remuneração líquida média no importe de R$ 8.827,0. As alternativas do art. 835 do CPC já foram tentadas, sem sucesso, não havendo falar em possíveis medidas menos onerosas para o devedor. Observo, dessa forma, que o desconto de 10% de sua remuneração líquida do devedor não comprometerá sua subsistência ou de sua família; e impactará de modo significativo na efetividade da execução, permitindo, assim, a excepcional flexibilização da proteção legal sem ofensa à dignidade humana. Assim, defiro a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração da parte executada (ANTONIO LORENCO DA MOTA, CPF: 185.127.551-72), cuja data estanque de atualização da dívida será a da publicação desta decisão. O desconto deverá ser parcelado e, somado à parcela devida, não pode ultrapassar 10% dos ganhos líquidos do requerido. Atribuo à presente decisão força de ofício a ser encaminhado desde logo ao órgão empregador do executado, para que promova os descontos ora determinados, e responda informando até quando realizará os descontos e qual o valor das parcelas, período no qual o presente feito deverá ficar suspenso. Ao final do prazo de suspensão, intime-se o credor para informar se dá quitação ao objeto da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. (Grifou-se) Nas razões recursais (ID 56864423), a parte agravante postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na forma do artigo 300 do CPC e, no mérito, pretende a revogação da decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento líquido do executado/agravante. Para tanto, defende que a remuneração mensal do executado/agravante já é muito comprometida em razão da cobrança de parcelas de empréstimos que se viu obrigado a realizar com instituições financeiras Afirma que, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre eventual mitigação da regra geral de impenhorabilidade de vencimentos; no caso dos autos, a carestia do ora agravante implica na impossibilidade de aplicação de tal entendimento e absoluta impenhorabilidade de seus rendimentos. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça conferida à origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na forma do disposto ao parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eventual suspensão dos efeitos da decisão recorrida depende da comprovação da probabilidade jurídica do pedido e do perigo na manutenção da decisão, a conferir: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Grifou-se) Conforme relatado, a decisão combatida deferiu o pedido de penhora de remuneração. A fundamentação indica ciência quanto ao entendimento apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça, de possibilidade de penhora de vencimentos, para afirmar que, especificamente no caso dos autos, em virtude do valor da remuneração e do valor da dívida, a penhora de parte módica dos vencimentos do executado não comprometeria sua subsistência ou de sua família. Com efeito, a orientação jurisprudencial mais moderna entende que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Assim determina o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) (Omitiu-se) (Grifou-se) E na mesma linha se posiciona esta Primeira Turma deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência, devendo recair somente sobre o valor recebido a título de salário cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora do saldo remanescente. Precedentes. 4.1. No caso dos autos, restou penhorado o saldo remanescente do salário da parte agravante, não havendo que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322275, 07222415720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado e grifado) (Omitiu-se) (Grifou-se) Em relação ao caso dos autos, nota-se aos extratos de pagamento de proventos da parte executada (ID 188685619, dos autos originários) que os proventos recebidos superam o valor bruto de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Contudo, após descontos, o valor líquido recebido é de aproximadamente R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), relevando notar que, em tais descontos, aqueles voluntários, de empréstimos contraídos, superam os R$ 2.000,00 (dois mil reais). Portanto, a remuneração disponível ao executado supera, aproximadamente, os R$ 5.300,00 (cinco mil e seiscentos reais). Nessa medida, em harmonia ao entendimento apresentado pelo Juízo de origem na decisão combatida, é possível a constrição de percentual módico da remuneração do executado. Dessa forma, não se vislumbra presente, relevante probabilidade do sucesso recursal. Ademais, a partir do caso dos autos, não se constata perigo de dano grave e irreversível, eis que inexiste notícia que comprometa a continuidade do recebimento de remuneração por parte do executado e, em havendo notícia de grave comprometimento das condições financeiras após a constrição de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a constrição poderá ser suspensa. Portanto, não se encontrando presentes os requisitos previstos ao mencionado artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal não merece ser concedida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 15 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator